Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONSULTA A CENTRAL NOTORIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PLAUSIBILIDADE DA DEMANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras.
2. Tal consulta pode ser realizada pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção do judiciário.
3. A finalidade da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é gerir o banco de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações dos cartórios brasileiros.
2. O CENSEC não é uma ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, razão pela qual sua consulta constituí medida excepcional e extraordinária, que só pode ser deferida para auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor, e se minimamente demonstrado que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, de forma a gerar legítima expectativa de sucesso da diligência.
3. No caso, ausente a mínima demonstração de que o agravado tenha confeccionado procurações ou firmado escrituras a fim de se fundamentar a busca na central de dados, razão pela qual se mostra correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).
4. É razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares, ainda mais quando já realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD)
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF.